Tribunal: TJMT
Processo: 1010436-65.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010436-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 626.926.661-00 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 626.926.661-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. R. D. S. - CPF: 065.256.721-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO MORAL.
ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR.
IMPROCEDENCIA.
MENOR IMPÚBERE COM CORTE NA TESTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de hospital e seguradora, decorrente de suposta demora e negligência no atendimento médico-hospitalar após o menor sofrer corte profundo na testa, tendo permanecido aproximadamente três horas sem atendimento adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada demora no atendimento médico-hospitalar ao menor com corte na testa configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do C
DC
, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a
exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, requisitos não demonstrados no caso concreto, uma vez que as provas produzidas (testemunhal e documental) não confirmaram a recusa de atendimento ou negligência técnica do hospital.

A mera demora no atendimento em ambiente de pronto-socorro, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo comprovação de agravamento do estado clínico do paciente ou outras circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso em análise.

O dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade, capaz de afetar atributos da pessoa como ser social, causando-lhe prejuízos à parte afetiva e social do patrimônio moral, não se confundindo com meros aborrecimentos, dissabores ou contrariedades do cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, observada a condição suspensiva de exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Tese de julgamento: 1. A mera demora no atendimento médico-hospitalar, desacompanhada de prova de agravamento do estado clínico do paciente ou de outras circunstâncias excepcionais, configura mero dissabor da vida cotidiana, insuscetível de reparação por danos morais. 2. Para a configuração do dano moral indenizável é necessário que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para
adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial, não bastando o mero desconforto
emocional.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
I
.R.D.S.,
representado por sua genitora
MARIA JOSÉ DA SILVA
,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada
em face do
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA E CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
, que

julgou

im
procedentes os pedidos da
ação
e
condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes
fix
ados
em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
, com a
exigibilidade
suspensa por ser beneficiário da justiça.

Os embargos de declaração oposto foram acolhidos para fixar a verba sucumbencial na lide secundaria, em R$ 1.500,00, em observância ao §8º do art. 85 do CPC, em razão da denunciação à lide
da seguradora
pelo hospital.

E
m suas razões recursais
,
a
recorrente
alega
em síntese, que o atendimento médico-hospitalar prestado pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
foi deficiente e negligente, uma vez que o menor, então com quatro anos de idade, permaneceu por quase três horas sem atendimento adequado após corte profundo na testa
.

Assevera que
houve omissão do hospital e de seus funcionários, que demonstraram descaso e falta de presteza no atendimento emergencial
.

Menciona que
a situação gerou angústia, sofrimento e risco à saúde do menor, configurando dano moral indenizável, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do C
C
e art. 14 do CDC
.

Ao final pugna pela reforma da
sentença

com a condenação solidária dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais,
n
o valor não inferior a R$ 10.000,00.

C
ontrarrazõe
s apresentada
s
no
s
Id
s
.
316913403 e
316913411
p
elo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, X, assegura indenização por dano moral decorrente de violação à dignidade humana, e o art. 186 do CC define como ato ilícito a conduta que, por ação ou omissão, cause
dano
a outrem.

No caso,
não obstante
os argumentos da apelante
, as provas produzidas (
prova testemunhal e documental
)
não confirm
aram a
recusa de atendimento ou negligência técnica
do hospital.

O que se verificou foi a demora no atendimento em ambiente de pronto-socorro, o que, por si só, não configura dano moral, salvo prova de agravamento do estado clínico, o que não se demonstrou nos autos.

Como bem fundamentou a sentença recorrida, “
ainda que se reconheça desconforto emocional diante da situação vivenciada, não há demonstração de abalo psíquico concreto ou risco efetivo à integridade física do menor que ultrapasse o mero dissabor cotidiano”
.

Apesar do corte profundo na testa do menor, não se vislumbra nenhuma conduta culposa por parte do hospital, eis que não houve comprovação de ilícito, falha na prestação dos serviços prestados ou desidiosa.

Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto,
deve configurar c
onsequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim,
diversamente da tese recursal,
a situação narrada nos autos não configura
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do recorrente, mas
um aborrecimento
e dissabor da vida cotidiana.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS - ÔNUS DO AUTOR - DEMORA COMO MERO ABORRECIMENTO - AUSENCIA DE URGENCIA COMPROVADA NO ATENDIMENTO - IMPROCEDÊNCIA. -
Competia à autora o ônus de demonstrar eventuais repercussões em sua esfera íntima, privada ou da própria saúde, em razão de atraso de 3 horas no atendimento médico para realização de exames e consultas nas dependências do primeiro requerido, especialmente quando ausente qualquer prova ou indicio de que a autora foi atendida com atraso em razão de eventual discriminação, descaso ou desídia do apelado - Impossível acolher o pedido indenizatório por perdas e danos, dada a ausência de prova
da exposição da autora ao ridículo ou de danos a sua moral e honra. O mero atraso no atendimento médico, por si só, não enseja dano moral, mas sim mero aborrecimento do dia a dia
- Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10382140149271001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA POR ATENDIMENTO HOSPITALAR. FATOS QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA REPARAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS DERIVADAS DO FATO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
Os aborrecimentos e transtornos individuais não podem ser confundidos com a violação a honra e à imagem. O dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares. A mera demora no atendimento médico hospitalar não enseja, por si só, a responsabilização do hospital por dano moral, cabendo à vítima a demonstração de que a alegada letargia dos serviços do nosocômio lhe impôs consequências mais graves que tais fatos em si.
Hipótese em que o paciente, acometido por
mal estar
, teve o atendimento em nosocômio prolongado por poucas horas, sem notícia todavia de maiores repercussões daí originadas, cifrando-se o fato na categoria dos meros dissabores cotidianos, insuscetíveis, portanto, de reparação moral. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0812636-60.2015.8.15.2001, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível).
[
g.n
.]

O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrente de alguma circunstância, como exemplificados aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que concedidas indenizações
de cunho moral
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025